Tribunal: TJSP
Processo: 2262927-52.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – O acórdão embargado deixou de mencionar expressamente os Fundos do Poder Executivo – Impossibilidade de transferência de recursos de modo genérico e ilimitado, nos termos do artigo 176,VI e VII da CE – Caráter infringente do julgado – Embargos acolhidos, sem alteração do desfecho.